Tribunal: TJES
Processo: 5004909-56.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004909-56.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: TIAGO BENEZOLI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5004909-56.2023.8.08.0014

Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorridos: TIAGO BENEZOLI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDES SOCIAIS. PERFIL NO FACEBOOK. CONTA INVADIDA POR HACKER, QUE SOLICITAVA PAGAMENTOS ATRAVÉS DE PIX OU VIA DEPÓSITOS E DIVULGAVA SERVIÇOS PARA VENDA. ALEGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE ACESSO À CONTA APÓS DEZ DIAS DA INVASÃO, E APÓS INÚMERAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. ARGUMENTOS DO RECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO SEGURO, MAS QUE NÃO COMPROVOU, FALHANDO, NO PARTICULAR, NO ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, CPC). AO OFERTAR O SERVIÇO, O DEVER DA RÉ É DISPOR DE MECANISMOS DE SEGURANÇA QUE IMPEÇAM O ACESSO DE TERCEIROS AOS DADOS DO USUÁRIO. CUIDA-SE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTA NO ART. 14, CDC, NÃO PODENDO TRANSFERIR AO CONSUMIDOR OS PREJUÍZOS POR ESTE SUPORTADOS. INCLUSIVE, MERECE REGISTRO QUE O RECORRENTE NÃO ATUOU EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.695/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET), EM ESPECIAL QUANTO À OBSERV NCIA DOS PRINCÍPIOS DA PRIVACIDADE E DOS DADOS PESSOAIS, E DA PRESERVAÇÃO DA NATUREZA PARTICIPATIVA DA REDE (ART. 3º, INCISOS II, III E VII). EVIDENTE, PORTANTO, A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM O ACESSO DE TERCEIROS AO PERFIL DO USUÁRIO DO AUTOR NO APLICATIVO FACEBOOK, É CERTO QUE USARAM A SUA IMAGEM, DIANTE DA COMUNIDADE A QUE PERTENCIA, VISANDO APLICAÇÃO DE GOLPES, O QUE É PASSÍVEL DE CAUSAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. NO TOCANTE AO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, ESTE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) POR ESTAR EM CONSON NCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr(a).
(suplente)

- Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)